Tribunal: TJSP
Processo: 2293648-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Ação de reintegração de posse fundada em extinção de comodato verbal. Decisão que indeferiu a liminar para reintegração de posse. Insurgência. Requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal não preenchidos. Controvérsia que tem como matéria de fundo a existência de comodato. Competência da Segunda Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Resolução no 623/2013,

Ementa:
Ação de reintegração de posse fundada em extinção de comodato verbal. Decisão que indeferiu a liminar para reintegração de posse. Insurgência. Requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal não preenchidos. Controvérsia que tem como matéria de fundo a existência de comodato. Competência da Segunda Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Resolução no 623/2013, artigo 5o, II e II.1. Precedentes deste E. Tribunal em conflitos de competências suscitados. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.